Tribunal: TJDFT
Processo: 0702874-49.2022.8.07.0009
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE FUNDAMENTOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS. APLICAÇÃO DE MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO (ART. 1.026, §2o, DO CPC).
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação cível, diante da perda superveniente do objeto e das peculiaridades do caso, determinou o rateio proporcional dos honorários advocatícios entre os litigantes, por não ser possível aferir responsabilidade exclusiva pela instauração da demanda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto à atribuição da responsabilidade pelo pagamento dos honorários sucumbenciais e se seria necessária complementação da fundamentação sobre a repartição proporcional do ônus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4. A apreciação dos autos revela que o acórdão embargado examinou de forma expressa e suficiente a matéria posta em análise, concluindo pela impossibilidade de identificar, sem adentrar no mérito da causa, qual litigante deu causa preponderante à ação, o que justificou o rateio proporcional dos honorários. Não configurada omissão, pois a matéria foi enfrentada de maneira clara e direta, nos termos do art. 1.022 do CPC.
5. A contradição apta a ensejar embargos de declaração deve ser interna ao julgado, entre fundamentos ou entre estes e o dispositivo, o que não se verifica. A insurgência da parte busca rediscutir fundamentos já analisados, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.
6. Caracterizada a utilização dos embargos com intuito protelatório, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC..
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022; 1.025; 1.026, § 2o.